Tribunal: TJDFT
Processo: 0731717-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731717-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASA NOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP EMBARGADO: CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CASA NOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP em face do v. acórdão (ID 25254791) que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP. A autora/embargante aponta omissões quanto ao art. 159 do Código Civil e à análise da litigância de má-fé da parte contrária. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja reformado o v. acórdão. Intime-se a embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para, querendo, oferecer contrarrazões, uma vez que eventual acolhimento do recurso poderá implicar em modificação do julgado. Brasília, 14 de maio de 2021 09:04:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator